Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL – APELAÇÃO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – RELEVANTE VALOR MORAL - DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE - REDUÇÃO MÁXIMA – REGIME DE CUMPRIMENTO – SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO - PROVIMENTO.

1. Os depoimentos colhidos em Plenário revelam que o réu agiu impelido por relevante valor moral, logo após a injusta provocação da vítima.

2. O contexto fático vivenciado autoriza a redução máxima de 1/3 (um terço) pelo privilégio previsto no § 1o do artigo 121 do Código Penal.

3. A pena não excede 08 (oito) anos de reclusão. O apelante não é reincidente. Tampouco há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Desse modo, o art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal impõe a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e provido.